Tribunal: TJSP
Processo: 0000574-93.2009.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ção, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000574-93.2009.8.26.0394; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Outros números:

574932009826039450000

Ementa:

ACIDENTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"Inexistindo no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000574-93.2009.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é
embargante LEODORO ALVES DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0000574-93.2009.8.26.0394/50000
Voto no 35.823
Embargos de Declaração Cível no 0000574-93.2009.8.26.0394/50000 - Voto no 35.823
Fls. 2
Comarca: NOVA ODESSA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0000574-93.2009.8.26.0394)
Embargante: LEODORO ALVES DA SILVA
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO -
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
“Inexistindo no julgado qualquer vício capaz de ensejar
a sua modificação e/ou complementação, revelam os
embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da
matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o
desfecho dado à demanda”.
Embargos de declaração rejeitados.
Leodoro Alves da Silva opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, não admitindo na espécie a cumulação de auxílio-
acidente, em razão da perda auditiva, com aposentadoria por tempo de
contribuição, reformou a r. sentença para julgar improcedente o pedido
por ele formulado na presente ação acidentária ajuizada contra o INSS
(Acórdão nas fls. 310/317).
Com o propósito de prequestionamento, pugna o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0000574-93.2009.8.26.0394/50000
Voto no 35.823
Embargos de Declaração Cível no 0000574-93.2009.8.26.0394/50000 - Voto no 35.823
Fls. 3
embargante por novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca da
definição da data da juntada do laudo médico-pericial aos autos como
termo inicial do benefício, que em tese faria jus, em detrimento de
11.12.2007, “quando obteve alta médica”. Objetiva a concessão de
auxílio-acidente a partir da “alta médica ocorrida em 11.12.2007” até o
advento da aposentadoria por tempo de contribuição (fls. 321/325).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Em que pese todo o inconformismo do embargante acerca
da questão trazida, não vislumbro no Acórdão embargado nenhum vício
processual passível de declaração.
O Julgado foi absolutamente claro e inequívoco no caso
concreto ao deliberar pela impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente, em razão da perda auditiva, com a aposentadoria por tempo de
contribuição que já recebe o ora embargante, já que o auxílio-acidente
que, em tese, faria jus, teria seu marco inicial fixado, conforme o
entendimento desta Câmara a partir da data da juntada do laudo médico
pericial aos autos, já em plena vigência da Lei 9.528/97, com base no
entendimento jurisprudencial compilado no enunciado da Súmula 507

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0000574-93.2009.8.26.0394/50000
Voto no 35.823
Embargos de Declaração Cível no 0000574-93.2009.8.26.0394/50000 - Voto no 35.823
Fls. 4
do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais não há nos autos informação de concessão de
auxílio-doença em razão da perda auditiva, levando-se em conta que a
data considerada pelo embargante como “alta médica” corresponde à
data do início do pagamento do auxílio-doença concedido em razão de
problema colunar (basta ver fls. 108/109).
De todo modo, se tem o embargante entendimento diverso
a respeito, deverá postular a sua análise em sede da via recursal
adequada, não se cogitando de modificação do Acórdão em sede de
embargos de declaração.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
LUIZ DE LORENZI
Relator